Tribunal: TJMT
Processo: 1028580-71.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028580-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILCE SOARES DA SILVA MAGALHAES - CPF: 046.021.961-87 (RECORRENTE), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1028580-71.2022.8.11.0001

Origem:
8º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Bradesco Saúde S/A

Parte Recorrida:
Nilce Soares da Silva Magalhães

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta
: 35

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO FIRMADO COM O BANCO BRADESCO SÁUDE S.A. OPERACIONALIZADO PELA FUNDAÇÃO SISTEL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - VALORES EXIGIDOS POR COPARTICIPAÇÃO ACIMA DO LIMITE MÁXIMO PARA COBRANÇA – ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ALÉM DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a ilegitimidade da cobrança perpetrada pela ré, no valor de R$ 37.576,78 (trinta e sete reais cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) a título de coparticipação pelos serviços do plano de saúde utilizados pela demandante.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, que não possui responsabilidade sobre as cobranças, apenas tendo participação na prestação de serviços médicos, atribuindo os fatos narrados na peça inicial à FUNDAÇÃO SISTEL, responsável pelas irregularidades aventadas.

3.

No mérito, se limita a argumentar que o serviço não foi prestado com falha, indicando que a usuária dos serviços ultrapassou o limite de 30% (trinta por cento) da suplementação do benefício, que é descontada em folha de pagamento, por isso são legítimas as cobranças, enfatizando em suas razões de recurso que não há prova nos autos de que a cobrança feita à parte autora foi perpetuada pelo Banco Réu, retomando sua tese de ilegitimidade passiva
ad causam
.

4.

Com esses fundamentos, busca prolação de sentença sem análise de mérito pela preliminar aventada, ou subsidiariamente, requer seja reconhecida a improcedência da demanda.

5.

Inicialmente, esclareço que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré confunde-se com o mérito, diante de que passo à análise conjunta das questões suscitadas.

6.

A esse respeito, é cediço que há relação contratual entre o Banco réu e a Fundação Sistel, que respondem solidariamente pelos danos causados, tendo em vista que possuem uma parceria objetivando a satisfação de interesse mútuo.

7.

Ademais, na hipótese dos autos a demandante é destinatária final dos serviços médicos contratados com a parte ré, estando o Banco e a Fundação Sistel na cadeia de consumo, e, de acordo com a lei consumerista, respondem solidariamente pela aplicação das normas contidas nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

8.

Cabe ainda acrescentar que, sobre a matéria, assim tem decido a jurisprudência:
“se incontroversa a celebração de contrato de plano de saúde no qual figuram a autora como contratante, a Fundação Sistel de Seguridade Social como estipulante e a Bradesco Saúde S/A, como contratada, deve ser reconhecida a legitimidade desta última para figurar no polo passivo da demanda”
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.013957-7/002, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019).

9.

Estabelecida a responsabilidade quanto aos fatos, da análise dos autos verifica-se que não se desincumbiu a parte ré de seu ônus, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, em demonstrar a origem dos débitos imputados à parte autora ou indicar quais serviços foram utilizados além do permitido, não havendo justificativa de cobrança em valores tão exorbitantes por coparticipação.

10.

Assim, apesar das razões expostas pela ré, ora recorrente, entendo como correta a sentença que reconheceu a como indevida a cobrança infundada por coparticipação dos serviços.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023